Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Furto qualificado. Prova. Desclassificação. Qualificadora.

1 - As provas - prisão em flagrante do apelante e coautor momentos após o furto, na posse dos bens subtraídos do interior dos veículos, depois que policiais foram avisados da ação criminosa por empregados da empresa de limpeza urbana, tudo confirmado pelos depoimentos do policial, testemunha e das vítimas - demonstrando que o apelante e o coautor, em comunhão de desígnios, subtraíram bens do interior dos veículos das vítimas, são suficientes para condenação.

2 – Em crimes de furtos cometidos por dois agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, incide a qualificadora do concurso de pessoas.

3 - Apelação não provida.